Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-37.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTATUTO DO IDOSO. AÇÃO RESCISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES. REAJUSTES. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO REPETITIVO No 1.360.969. PEDIDO PROCEDENTE. ACÓRDÃO RESCINDIDO.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação rescisória com objetivo de desconstituir acórdão proferido pela Egrégia 4a Turma Cível. 1.1. O autor fundamentou o ajuizamento da presente ação nos artigos 525, § 15 e 966, inc. V, ambos do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 975 do CPC, o prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória é de dois anos a contar do trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos do processo.
3. De acordo com o art. 966, inc. V, do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida desde que violar manifestamente norma jurídica.
4. No julgamento da ADI no 1931, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o art. 35-E da Lei no 9.656/1998 foi declarado inconstitucional. 4.1. O referido julgado ainda consignou que a Lei no 9.656/1998 não se aplica aos contratos celebrados em momento anterior à vigência do mencionado diploma normativo.
5. A partir da análise do acórdão rescindendo, percebe-se que o reconhecimento da abusividade do reajuste promovido pela autora foi fundamentado primordialmente no aludido dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
6. Assim, a legitimidade da pretensão deduzida pelo ora réu está preponderantemente fundamentada em dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
7. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. Assim, a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Configura matéria suscitável por intermédio da resposta defensiva tratada como exceção substancial peremptória. Sem a efetiva defesa indireta do devedor, nada poderia ocorrer de forma automática para encobrir a pretensão do credor. 7.1. Com efeito, de fato, a ora autora, então ré nos autos do processo originário, em sua contestação, suscitou a prescrição como matéria de defesa direta contra o mérito. 7.2. Por essa razão, a questão em evidência já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada e não preenche, quanto ao a esse tópico específico, os necessários requisitos para a desconstituição do acórdão rescindendo. A despeito das considerações sobre a prescrição, o pedido rescisório deve ser julgado procedente.
8. Pedido julgado procedente para desconstituir o acórdão rescindendo.